Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703893-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: JONAS RIBEIRO DE SOUSA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pleito de concessão de medida liminar, articulada em prol de JONAS RIBEIRO DE SOUSA SOARES, onde se atribui à Vara de Execuções Penais a possibilidade de vir a ser o órgão responsável por um constrangimento ilegal de natureza potencial, materializado na eventualidade de o paciente ser mantido em regime prisional mais severo em razão de uma possível demora processual. Consoante alegações do impetrante, o paciente atualmente cumpre sanção privativa de liberdade de duração total de 12 anos em regime fechado, de onde emerge que restam ainda 7 anos e 2 meses a serem cumpridos pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e posse ilegal de arma de fogo. Salienta-se que o reeducando atendeu ao critério objetivo para transição ao regime semiaberto desde o dia 25 de janeiro de 2024. Adicionalmente, menciona que o procedimento para progressão de regime foi instaurado em 08 de janeiro de 2024, permanecendo o reeducando no regime inicial em virtude da proximidade do recesso judiciário. Sublinha-se que desde o dia 15 de janeiro de 2024, houve manifestação favorável do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com os autos em estado de conclusão para deliberação desde o dia 19 de janeiro de 2024. Aponta, ainda que de maneira não imediata, a existência de um retardo na transição ao regime semiaberto, o que potencialmente prejudica o reeducando pela manutenção em regime fechado. Por tal razão, almeja-se a outorga da ordem liminar para que se imponha à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a priorização do trâmite processual, assim como se exige uma resolução com a máxima presteza possível, com vistas a atenuar os prejuízos advindos da demora. Ressalta-se que todos os pressupostos necessários para a progressão de regime foram satisfeitos, evidenciando-se a probabilidade do direito a partir de dois aspectos: ((i) verifica-se que o requisito objetivo para progressão de regime foi preenchido desde janeiro de 2024 e que, até este átimo, não houve decisão a respeito; (ii) os autos estão conclusos à VEP/DF desde 19.01.2024, de modo que não houve também decisão até o momento. O perigo da demora, por sua vez, é inerente à pena privativa de liberdade, porquanto o paciente em tela continuará submetido à dinâmica do regime fechado, em detrimento daquela que teria direito no semiaberto (saídas temporárias e trabalho externo), enquanto não houver decisão. Por isso, pede-se ao E. TJDFT liminar para que o Juízo atribua a prioridade ao feito, de modo a permitir uma maior celeridade quanto à decisão que posteriormente será proferida nos autos.” Assim sendo, postula-se pela concessão da medida liminar para que, em caráter preventivo, seja determinada a priorização na tramitação da progressão de regime, assegurando-se uma resolução mais ágil do pleito. No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem preventiva, com vistas ao reconhecimento do risco potencial de constrangimento ilegal, e para que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal delibere sobre a progressão de regime do interno, facultando-lhe a transição ao regime semiaberto o quanto antes, com ou sem fixação de prazo por esta Colenda Turma Criminal. A petição inicial foi instruída com a documentação pertinente. Liminar indeferida (ID 55632168). Informações prestadas pela Autoridade Coatora dando notícia de que foi deferida a progressão do apenado ao regime semiaberto, bem como a fruição dos benefícios externos (ID 55903744). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus, em razão da prejudicialidade pela perda do objeto (ID 55984021). É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus tornou-se sem objeto, visto que, conforme informações prestadas pela Autoridade Coatora, houve o deferimento da progressão de regime e concessão de benefícios externos. Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto, NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024 13:51:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator